Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-34.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO E CÁLCULO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO. ENCARGOS ATINENTES A DESPESAS DE COBRANÇA DA DÍVIDA. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ofensa à dialeticidade recursal, se das razões do recurso é possível depreender os fundamentos da irresignação do apelante.
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, uma vez que é necessária a análise concreta da possibilidade econômica do postulante com o estado de pobreza afirmado nos autos. Logo, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira.
3. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de cédula de crédito bancário para a aquisição de veículo, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
4. Nas cédulas de crédito bancário (Lei no 10.931/2004), é possível o estabelecimento expresso de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano (art. 5o da MP no 2.170-36/2001), sendo ainda autorizada a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas no 539 e 541 do STJ). Assim, a mera cobrança de taxa de juros anuais superiores a 12% nesses contratos, por si só, não implica abusividade.
5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva.
6. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que reúne funcionalmente a correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, sendo sua cobrança considerada válida quando expressamente contratada pelas partes e, dada a sua própria natureza, quando não cumulativa com juros de mora e correção monetária (Súmula no 472/STJ). Na espécie, não houve previsão de cobrança da comissão de permanência, não servindo para configurá-la a mera previsão de incidência de juros remuneratórios à taxa em aberto, durante o período de inadimplência.
7. Não há ilegalidade na previsão de contrato que estabelece a possibilidade de que as despesas decorrentes de medidas extrajudiciais ou judiciais cabíveis ou de cobrança passem a integrar o valor total da dívida.
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.